Tribunal: TJMT
Processo: 1008357-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008357-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), SONHOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP - CNPJ: 16.860.866/0001-02 (AGRAVANTE), ANA MARIA HOISSA BENTO - CPF: 546.226.469-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), DAIANA LAURINDO NIZ SILVA - CPF: 010.971.651-59 (AGRAVANTE), ELTON DENIS JORQUEIRA FERREIRA - CPF: 009.152.611-62 (AGRAVANTE), JEFERSON ANDRE FERREIRA - CPF: 033.314.041-95 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA ÚNICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária no âmbito de execução fiscal proposta pelo Estado. A parte agravante alegou a impenhorabilidade das verbas por estarem abaixo do limite legal de 40 salários-mínimos e por ausência de desconsideração da personalidade jurídica da empresa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a impenhorabilidade a valores inferiores a quarenta salários-mínimos bloqueados em contas bancárias dos agravantes; e (ii) saber se há nulidade na constrição de ativos financeiros de sócios da empresa executada em razão da ausência de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos quando demonstrado que se trata da única reserva financeira do devedor.

4. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários-mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

5. No caso concreto, a parte agravante não apresentou prova de que os valores bloqueados correspondem à sua única fonte de recursos, impossibilitando a aplicação automática da regra de impenhorabilidade.

6. Em relação à alegação de nulidade da penhora, a responsabilização dos sócios decorre da expressa inclusão de seus nomes na CDA, conferindo presunção de legitimidade ao ato executivo, nos termos do artigo 135 do CTN, cabendo ao devedor demonstrar ausência de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade de valores abaixo de 40 salários-mínimos, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, exige prova de que constituem a única reserva financeira do devedor, não sendo aplicável de forma automática.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.3.2019, DJe de 28.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.8.2020, DJe de 10.2.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.7.2024, DJe de 01.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SONHOLAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – EPP
,
DAIANA LAURINDO NIZ SILVA
,
ELTON DENIS FERREIRA
e
JEFERSON ANDRÉ FERREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Apiacás (MT) que, nos autos execução fiscal n. 1000372-90.2020.8.11.0084 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de desbloqueio de verbas penhoradas em conta bancária da parte ora agravante.

Como causa de pedir recursal, os agravantes sustentam, em síntese, a impenhorabilidade de valores mantidos em poupança abaixo do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não havendo falar em mitigação dessa regra no caso concreto.

Arguem, ainda, que não houve a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, razão pela qual a penhora em contas das pessoas físicas executadas é indevida.

Nesses termos, requereram o provimento do recurso, com o objetivo de desbloquear imediatamente os valores bloqueados.

Não há pedido de antecipação da tutela recurso ou de efeito suspensivo.

Não há contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SONHOLAR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. – EPP, DAIANA LAURINDO NIZ SILVA, ELTON DENIS FERREIRA e JEFERSON ANDRÉ FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Apiacás (MT) que, nos autos execução fiscal n. 1000372-90.2020.8.11.0084 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de desbloqueio de verbas penhoradas em conta bancária da parte ora agravante.

O cerne recursal reside em: (i) saber se é aplicável a impenhorabilidade a valores inferiores a quarenta salários-mínimos bloqueados em contas bancárias dos agravantes; e (ii) saber se há nulidade na constrição de ativos financeiros de sócios da empresa executada em razão da ausência de desconsideração da personalidade jurídica.

Pois bem.

Infere-se dos autos que houve o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de titularidade dos agravantes, nas seguintes proporções: R$ 23.731,60 em nome de ELTON DENIS FERREIRA; R$ 407,86 em nome de DAIANA LAURINDO NIZ; e R$ 1.511,30 em nome de JEFERSON ANDRÉ FERREIRA.

A r. decisão agravada manteve o bloqueio dos valores, sob o fundamento de que a impenhorabilidade, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, não é irrestrita, há de se comprovar que as quantias bloqueadas se tratam de reserva financeira dos executados, o que não restou comprovado.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, interpretando o artigo 649, inciso X, do CPC/73 (atual artigo 833, inciso X, do CPC), firmou entendimento no sentido de que é impenhorável o valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos da única aplicação financeira que o devedor tiver, sendo que tal garantia não fica restrita à caderneta de poupança, ou seja, em se tratando de valores de até 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo a única reserva financeira, resta caracterizada a impenhorabilidade. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as regras de impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil aplicam-se aos casos de indisponibilidade de bens decretada nos termos do art. 7o da Lei n. 8.429/1992. Precedentes: (AgInt no REsp 1440849/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 30/5/2018; REsp 1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21/9/2012.
2. Nessa esteira, a jurisprudência do STJ tem afastado a possibilidade de tornar indisponíveis, com fulcro no art. 7o da Lei n. 8.429/1992, os valores referentes a salários, pensões, vencimentos, remunerações, subsídios, pois constituem verba de natureza alimentar essenciais ao seu sustento e de sua família.
Precedentes: REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014; REsp 1.461.892/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/4/2015.
3. Da mesma forma, também está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba.
Precedentes: REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014. 4. No caso dos autos, a Corte de origem excluiu da indisponibilidade de bens anteriormente decretada o valor de até 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança, decidindo, portanto, conforme a jurisprudência desta Corte. 5. Agravo interno não provido
.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 19.3.2019, Publicado no DJe em 28.3.2019).
[sem destaque no original].

No caso, não obstante os agravantes sustentarem que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de nenhum documento comprobatório capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seus sustentos e de suas famílias, motivo pelo qual não há como reconhecer a sua impenhorabilidade no presente caso.

De fato, ainda que alegue se tratar de valores bloqueados em conta-corrente e conta-poupança, os agravantes não comprovam ser sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba.

Nesse sentido:

“[...]
Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
” (TJMT, agravo de instrumento n. 1010627-05.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.8.2020, Publicado no DJe em 10.2.2021).
[sem destaque no original].

“[...]
1
. Não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.
2. Considerando que a parte agravante não demonstrou que a quantia penhorada na sua conta se trata da sua única reserva financeira, não restou caracterizada a impenhorabilidade, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1027886-71.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31.7.2024, Publicado no DJe em 01.8.2024).
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, considerando que os agravantes não demonstraram que o valor bloqueado nas contas-correntes tem essa característica, não é possível estender automaticamente a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de “fundo de reserva”.

No mais, não há falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, como sustentado pelos agravantes.

Tal providência revela-se desnecessária, uma vez que a responsabilização dos sócios e representantes legais encontra-se devidamente formalizada na própria CDA que instrui a presente execução fiscal.

Consoante dispõe o ordenamento jurídico, referida CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável, incumbindo aos corresponsáveis o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo de responsabilidade, consoante disciplina o artigo 135 do Código Tributário Nacional — o que, no presente caso, não se verificou.

“[...]
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas
o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
(REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1o.4.2009).
[...]”. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.301/SE, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, Julgado em 21.3.2022, Publicado no DJe em 24.3.2022).
[sem destaque no original].

Do exame dos autos, extrai-se que os agravados DAIANA LAURINDO NIZ SILVA, ELTON DENIS JORQUEIRA FERREIRA e JEFERSON ANDRÉ FERREIRA estão expressamente arrolados como corresponsáveis na CDA que lastreia a execução em trâmite, conferindo amparo legal à constrição patrimonial determinada pelo juízo de origem.

Assim, não há nulidade ou vício que macule o procedimento executório, tampouco qualquer irregularidade na constrição de ativos financeiros em nome dos referidos sócios.

Pelas razões expostas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025